Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-71.2020.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-71.2020.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: DENIVALDO MACEDO DE SOUZA Advogado(s):ANTONIO RABELO NOLES DE ABREU ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DESVIO ANTES DO MEDIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PROVA UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito oriundo de suposto desvio de energia elétrica, determinar o restabelecimento do serviço, excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de débito decorrente de desvio de energia constatado unilateralmente pela concessionária é válida diante da ausência de contraditório e perícia técnica independente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. O TOI, enquanto prova unilateral, não é suficiente para comprovar a irregularidade atribuída ao consumidor, devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF/88. 5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige que a distribuidora adote procedimentos formais para caracterização de irregularidade, incluindo a solicitação de perícia técnica quando necessário, o que não foi observado no caso concreto. 6. A ausência de notificação prévia da parte autora sobre a inspeção, bem como a inefetividade de eventual recurso administrativo, reforçam a inexistência de garantia de defesa ao consumidor, o que inviabiliza a cobrança. 7. A concessionária, ao não fiscalizar regularmente seus equipamentos e ao imputar ao consumidor um débito baseado em inspeção unilateral, assume os riscos inerentes à sua atividade, sendo indevida a cobrança do valor impugnado. 8. A cobrança com base em cálculo previsto no art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sem observância do critério da média dos últimos 12 meses, representa vantagem excessiva ao fornecedor e afronta o princípio da modicidade das tarifas. 9. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, 252 e 590. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-BA, Apelação nº 8000096-32.2023.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira, j. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000407-22.2021.8.05.0064, Rel. Des. Heloisa Pinto, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8008748-23.2020.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Borges, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001548-13.2021.8.05.0182, Rel. Des. Adriano Borges, j. 19.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000380-25.2022.8.05.0122, Rel. Des. Edson Ruy, j. 13.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000578-71.2020.8.05.0077, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado DENIVALDO MACEDO DE SOUZA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, nos termos do voto do relator. Salvador, .